Tribunal: TJDFT
Processo: 0743076-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0743076-90.2025.8.07.0000 PACIENTE: JORGE HERNAN OSPINA JARAMILLO IMPETRANTE: MARIANNE ARAUJO PAULINO CANDIDO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada MARIANNE ARAUJO PAULINO CANDIDO em favor de JORGE HERNAN OSPINA JARAMILLO, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia, ora já denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, inciso II, e 146, §1o, ambos do Código Penal (processo n. 0731230-67.2025.8.07.0003). A impetração combate a prisão cautelar do paciente, à falta dos requisitos legalmente exigíveis, ressaltando o caráter excepcional da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares alternativas na espécie, além de se tratar de cidadão colombiano que reside no Brasil há sete anos e exerce atividade empresarial, primário e sem maus antecedentes. Por outro lado, refuta a narrativa dos fatos delituosos, imputando-os a um casal desconhecido que se evadiu do local, ao passo que teria, na verdade, agido em defesa de terceira pessoa vítima de agressão. Afirma inexistir qualquer elemento concreto que comprove a participação do acusado nos delitos, pois “a mera circunstância de todos estarem no mesmo veículo não pode, por si só, ser interpretada como vínculo associativo, tampouco como divisão de tarefas ou unidade de desígnios voltada à prática criminosa”. Pede, por fim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 310 do CPP). É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Em que pese à argumentação da inicial, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a impetrante, haja vista se encontrar devidamente fundamentada, ainda que sucinta, a decisão que, em audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do paciente. Confira-se: Na espécie, trata-se de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em associação criminosa, praticaram extorsão mediante violência e ameaça, cobrando dívidas de agiotagem, subtraindo bens da vítima e ameaçando de morte, inclusive utilizando-se de arma branca (faca). O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (id 251529997 - autos de origem) De fato, consta da denúncia (id 252070222 do processo originário) que a vítima Diego, que teria contraído empréstimo com um dos acusados e passado a inadimplir as parcelas, redundando em ameaças que culminaram com a abordagem por cinco pessoas e mais um casal, seguindo-se agressões físicas e subtração de bens. Ao conseguir escapar das agressões, a suposta vítima ainda teria sido alvo de ameaças de morte, mas a guarnição policial acionada logrou êxito em deter os acusados, embora o casal sobressalente tenha fugido. Adicione-se que a vítima reconheceu os cinco acusados na delegacia de polícia, dentre eles o ora paciente, tudo a formar um quadro em que é possível vislumbrar, num primeiro exame, a comprovação da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, em contexto configurador de gravidade concreta das condutas, o que induz, também, a probabilidade de que, caso colocado em liberdade, possa vir a reiterar a prática criminosa. Importante destacar que a argumentação referente à versão fática que indicaria legítima defesa de terceiros ou imputação exclusiva dos crimes a um casal evadido do local do evento, por depender evidentemente de imersão no exame das provas, não poderá ter sede na presente ação constitucional. Por fim, é sabido que as condições pessoais favoráveis (no caso, residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes), de per si, não desmerecem a custódia cautelar quando presentes os fundamentos e requisitos necessários. Sendo assim, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento, por ora, que atende às peculiaridades do caso concreto, devendo os aspectos suscitados na impetração ser enfrentados por ocasião do julgamento do mérito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator